Tribunal: STF
Processo: AR 1848
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Não compete ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar originariamente ação rescisória quando o
acórdão rescindendo deixa de apreciar a questão controvertida,
limitando-se a decretar a inviabilidade do recurso extraordinário
para análise de ofensa reflexa à Constituição. Precedente [AR n.
1.693, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ
06.05.2005].
2.      Agravo regimental improvido.